Tribunal: TJDFT
Processo: 0033788-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033788-77.2016.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFISCO-DF IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância ao despacho de ID 23563898 e considerando que ainda não houve decisão final do Tema 1009 junto ao STJ, tendo em vista a pendência de análise dos embargos de declaração interpostos no REsp 1769306/AL e no REsp 1769209/AL, determino a suspensão do presente feito até pronunciamento final do Tema 1009 naquela Corte Superior de Justiça, devendo as partes informar sobre o seu julgamento. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator